Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-06.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-06.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Crédito Rural. Enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Obrigatoriedade do Banco. Danos Morais. Majoração. Recurso do Banco Conhecido e Não Provido. Recurso do Autor Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para enquadramento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil deve conceder ao autor os benefícios do PRONAF nos termos das Resoluções nº 4.028/2011 e 4.212/2013 do Banco Central do Brasil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3.
O autor preenche os requisitos exigidos para o enquadramento no PRONAF, conforme demonstrado por meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), cópias das notas de crédito rural e declarações de testemunhas.

4.
O banco não apresentou provas suficientes para afastar o direito do autor à renegociação da dívida, limitando-se a argumentos genéricos e telas sistêmicas, que são documentos unilaterais sem força probatória para afastar a exigência legal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula nº 298, estabelece que a renegociação de dívidas rurais, quando preenchidos os requisitos normativos, não é uma faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor.

6.
A negativa indevida da renegociação configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

7.
O valor fixado para os danos morais (R$ 2.000,00) se revela insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, sendo adequado majorá-lo para R$ 8.000,00, em conformidade com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

8.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e a complexidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 e os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8000346-06.2015.8.05.0216
, em que são apelantes simultaneamente
DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA
e outros

e
BANCO DO BRASIL
e outros
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do réu e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do autor
,

nos termos do voto do Relator
.